Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIGUANA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou pedido de adesão ao REFIS e relativamente ao débito objeto de execução fiscal. A pretensão foi indeferida sob o pálio de que o devedor não atendeu ao pressuposto temporal para adesão ao REFIS, bem como não desistiu dos embargos à execução anteriormente ajuizados, que foram julgados improcedentes e já transitaram em julgado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não pode aderir ao REFIS pela via regular, pois é feita por meio de sistema informatizado que exige certificado digital e que já não o possui por ter sido incorporada por outra empresa desde 2016. O débito exequendo teria origem em multa aplicada pelo PROCON e estaria incluso na possibilidade de refinanciamento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão e admitir sua adesão ao REFIS. Preparo regular sob ID 65819373. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada não tem razão. A sentença que rejeitou os embargos transitou em julgado em 2022. O DF tem o direito a levantar de forma integral o valor depositado, pois a executada não desistiu do processo e não atendeu todos os requisitos fáticos e temporais do DECRETO No 45.110, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023, em seu art. 4o. Levando em consideração a garantia do Juízo para fins de oposição de Embargos à Execução (ID 63559300 e 47824122), os quais foram julgados improcedentes. Após a preclusão desta decisão, EXPEÇA-SE Alvará de Transferência Eletrônica, em favor do Distrito Federal, dos valores depositados, sem descontos. Após, intime-o a dar quitação da dívida ou informar o valor remanescente da dívida. Intime-se.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que os embargos foram julgados improcedentes e a sentença transitou em julgado em 2022, bem como não atendeu aos requisitos fáticos e temporais para adesão ao programa. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a justificar de teria deixado de requerer a adesão administrativamente por suposta impossibilidade de acesso ao respectivo sistema e por não possuir mais o certificado digital. Porém, a despeito de não ter comprovado nenhum dos fatos alegados, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, suficientes para mantê-la, de que os embargos à execução já teriam transitado em julgado. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator